Tribunal: TCU
Processo: 026.146/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5407/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do subitem 9.3 do Acórdão 3555/2020-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), TC Processo 028.878/2016-7 , relativo às contas do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) de 2015, por meio do qual o Colegiado determinou ao Depen que, no prazo de sessenta dias, encaminhe ao Tribunal processos de tomada de contas especial relativas aos convênios Siafi 426698, 426704, 427198, 473152 e 517716, dentre outros; Considerando o requerimento apresentado pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública - André Luiz de Almeida Mendonça -, peça 68, de 4/3/2021, por meio do qual solicita prazo adicional de 120 dias para remessa das aludidas tomadas de contas especiais ao TCU; e Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Gestão de Processos (peça 70); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso V do art. 143 do Regimento Interno, em: a) autorizar, com fundamento no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, a dilação de prazo por 180 dias, contados nos termos do art. 183 do RI/TCU, para que o Departamento Penitenciário Nacional apresente a este Tribunal as tomadas de contas especiais a que alude o Acórdão 3555/2020-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro); e b) dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 026.146/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.